Tribunal: TJBA
Processo: 8002440-74.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002440-74.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:
JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO, ANDERSON CAVALCANTE BUGARIN, RENATA MOTA DA SILVA SOUZA

APELADO: MATEUS REIS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
RENATA MOTA DA SILVA SOUZA, ANDERSON CAVALCANTE BUGARIN, JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANOTAÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM CTPS DIGITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais. A demanda foi ajuizada em razão de um registro indevido de vínculo empregatício na Carteira de Trabalho Digital do autor, efetuado pelo Município, o que resultou no cancelamento de seu seguro-desemprego e na posterior cobrança para restituição de parcela recebida. A sentença reconheceu o erro do ente público e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. O Município apela buscando a reforma total da decisão, enquanto o autor, em recurso adesivo, pleiteia a fixação da verba honorária.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) no recurso principal do Município: a configuração da responsabilidade civil do ente público, incluindo a presença de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, decorrentes da anotação equivocada que impediu o autor de receber o seguro-desemprego;

b) no recurso adesivo do autor: o cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em decorrência do acolhimento de seus pedidos principais, e a definição do respectivo percentual.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil do Município é objetiva e está devidamente configurada. O ato ilícito consiste na falha administrativa de registrar um vínculo de emprego inexistente, fato este que não foi negado em contestação e, portanto, tornou-se incontroverso. O dano material é evidente, pois o autor foi privado de receber as parcelas do seguro-desemprego, um benefício de caráter alimentar, e ainda foi compelido a restituir o valor que havia recebido, conforme comprovam os documentos juntados aos autos. O dano moral, por sua vez, é presumido (
in re ipsa
), pois a conduta do Município privou o cidadão de verba essencial à sua subsistência em um momento de vulnerabilidade, extrapolando o mero aborrecimento e atingindo diretamente sua dignidade.

4.
O nexo de causalidade entre a conduta do ente público e os danos sofridos está inequivocamente demonstrado, uma vez que a notificação administrativa que cancelou o benefício do autor aponta expressamente o falso vínculo empregatício com o Município como a única motivação.

5.
A ausência de condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau representa um erro de julgamento. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários do advogado da parte vencedora. Tendo em vista que o autor obteve êxito na maior parte de seus pedidos e que o processo tramitou pelo procedimento comum, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de Apelação do Município de Candeias conhecido e desprovido. Recurso Adesivo do autor conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e, de ofício, para adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:

"1. A anotação equivocada de vínculo empregatício inexistente por ente público, resultando no cancelamento indevido de seguro-desemprego e na inesperada imposição de restituição de valores ao cidadão, configura ato ilícito que gera o dever de indenizar por danos materiais e morais, dada a violação de direito de natureza alimentar e a ofensa à dignidade da pessoa humana.

2. Nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública que tramitam sob o procedimento comum, a procedência dos pedidos autorais acarreta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade e em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO Nº
8002440-74.2023.8.05.0044
,
em que figuram como apelante/apelado,
JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO - OAB BA23917-A e RENATA MOTA DA SILVA SOUZA - OAB BA68061-A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de _______ .

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça